Tribunal: TJSP
Processo: 1000916-34.2021.8.26.0696
Classe: Apelação Cível / Concessão / Permissão / Autorização
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO COMUM. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO EM TERRENO PÚBLICO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AVENÇA VERBAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. Ação voltada ao reconhecimento de danos morais e materiais decorrentes de demolição de imóvel localizado em terreno público cedido, cuja renovação de locação fora verbalmente avençada até que promovida

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO COMUM. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO EM TERRENO PÚBLICO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AVENÇA VERBAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. Ação voltada ao reconhecimento de danos morais e materiais decorrentes de demolição de imóvel localizado em terreno público cedido, cuja renovação de locação fora verbalmente avençada até que promovida doação. Improcedência na origem.
1. Gratuidade de justiça. Percepção de renda líquida da apelante que não ultrapassa a dois salários-mínimos. Impossibilidade de custeio e despesas processuais sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Exegese dos artigos 98, caput, e 99, §§ 3o e 7o, CPC, como do inciso LXXIV, do art. 5o da CF/88.
2. Cerceamento de defesa. Ocorrência. Requerimento de produção de prova oral pelas partes. Produção não oportunizada pelo juízo de primeira instância. Persistente controvérsia sobre a renovação verbal de local de imóvel público até que ultimado procedimento de doação. Contrato administrativo que, dentre as suas características, extrai-se o formalismo moderado, impondo-se, em linha de princípio, sua veiculação em forma escrita. Exegese do art. Art. 60, parágrafo único, da Lei Federal no 8.666/1993, com reiteração no art. 95, §2o, da Lei Federal no 14.133/2021. Embora obrigado a contratar formalmente, se o Poder Público opta por não o fazer, "não pode valer-se de disposição legal que prestigia a nulidade do contrato verbal" (AgRg no AREsp no 233.908/RS). Avença verbal que exige indispensável prova segura e hábil a evidenciar a alegada relação jurídica. Prestígio ao primado da boa-fé objetiva. Error in procedendo que impera anulação do julgado de origem em ordem a permitir a abertura da fase instrutória após decisão de organização e saneamento, prejudicado o exame da pretensão condenatória. RECURSO PROVIDO para este fim.